Tribunal: TJSP
Processo: 1084309-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produção cinematográfica de vídeos para televisão e internet. Remuneração do prestador. Dívida repactuada por e-mail. Fato incontroverso. Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir do vencimento de cada uma das novas parcelas avençadas. Aplicação do art. 397 do CC. Ausência de vencimento antecipado na hipótese em análise. Recurso

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produção cinematográfica de vídeos para televisão e internet. Remuneração do prestador. Dívida repactuada por e-mail. Fato incontroverso. Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir do vencimento de cada uma das novas parcelas avençadas. Aplicação do art. 397 do CC. Ausência de vencimento antecipado na hipótese em análise. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084309-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIGER 360
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., é apelado SASAMI DIGITAL BRANDING
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084309-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26306
2
Voto no 26306.
Apelação n° 1084309-69.2016.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Figer 360 Comunicação e Marketing Ltda.
Apelada: Sasami Digital Branding Ltda.
Juiz prolator da sentença: Adriana Sachsida Garcia.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produção
cinematográfica de vídeos para televisão e internet. Remuneração
do prestador. Dívida repactuada por e-mail. Fato incontroverso.
Correção monetária e juros moratórios que devem incidir a partir
do vencimento de cada uma das novas parcelas avençadas.
Aplicação do art. 397 do CC. Ausência de vencimento antecipado
na hipótese em análise. Recurso provido.
Trata-se apelação em face da respeitável sentença de fls.
290/294, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 301/303, que
rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo no
valor de R$121.924,89, com incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento da ação (agosto de 2016) e juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação. Além disso, a embargante foi condenada ao pagamento das verbas
de sucumbência, com verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor do título
executivo judicial, devendo-se observar a gratuidade da justiça concedida à
embargante.
Inconformada, apela a embargante sustentando que não
houve mera concessão de prazo para pagamento da dívida, mas sim autêntica
repactuação do seu valor, mediante novação; que a autora não poderia ter
antecipado o vencimento de todas as parcelas em razão do inadimplemento
apenas da primeira; que não é possível incidir correção monetária antes do
ajuizamento da presente ação, nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei n. o 6.899/81,
e que os juros moratórios devem ser contabilizados na forma do artigo 405, ou
seja, a partir da citação, quando foi constituída em mora. Requer, assim, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084309-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26306
3
reconhecida a novação e afastada a aplicação do vencimento antecipado da
dívida; que os juros moratórios e correção monetária sejam fixados a partir da
citação e da propositura da ação respectivamente ou, de maneira alternativa, que
os encargos legais incidam a partir do vencimento de cada parcela (fls. 305/314).
Houve resposta (fls. 326/331).
É o breve relato.
O apelo é de ser provido.
Narra a petição inicial que a autora prestou serviços de
produção cinematográfica de vídeos para televisão e internet, o que lhe gerou
direito à remuneração, cujo montante foi parcelado em três vezes. Entretanto, a
ré efetuou o pagamento de apenas R$44.400,66, restando saldo devedor de
R$88.801,32. Sobreveio nova negociação, repactuando-se a dívida em cinco
parcelas de R$20.000,00. Todavia, houve novo inadimplemento, o que motivou a
propositura da presente ação monitória, com pedido de expedição do mandado
de pagamento no valor de R$121.924,89, montante da dívida acrescido de juros
moratórios e correção monetária.
Ato contínuo, os embargos monitórios opostos pela ré foram
rejeitados pelo Juízo a quo, que constituiu o título executivo judicial no valor
postulado pela autora, motivando a interposição deste recurso.
E, de fato, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
A autora relata a repactuação do saldo remanescente
(R$88.801,32) em cinco parcelas de R$20.000,000, com vencimentos entre
agosto e dezembro de 2015 (fls. 03), o que foi corroborado pelos e-mails de fls.
72/75. Aliás, a ré não nega essa transação, admitindo, em suas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084309-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26306
4
que, Como o citado valor residual (R$88.801,32) não foi pago pela apelante, as
partes resolveram estabelecer uma nova dívida de R$100.000,00, com um novo
parcelamento de cinco vezes de R$20.000,00 (fls. 308).
Assim, respeitado o entendimento em sentido diverso, não
houve mera “concessão de prazo”, como concluiu o Juízo a quo (fls. 293). Na
verdade, as partes efetivamente pactuaram novo valor. Tanto assim que a autora
não visa a receber apenas R$88.801,32, mas sim R$100.000,00, quantia maior,
decorrente da renegociação.
E considerando que o débito é incontroverso e que a
embargante não relata qualquer pagamento das cinco parcelas referidas, a
constituição do título executivo judicial era mesmo medida que se impunha.
Todavia, os encargos moratórios realmente não devem incidir na forma postulada
na petição inicial.
Isso porque, em seus cálculos, a autora computa juros
moratórios e correção monetária sobre o montante total da dívida (R$100.000,00)
desde agosto de 2015 (fls. 07). Contudo, não há notícia que se tenha avençado o
vencimento antecipado da dívida e tampouco se vislumbra quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 333 do Código de Processo Civil, que autorize a
incidência dos encargos legais desde o vencimento da primeira parcela, em
agosto de 2015.
De outra parte, tampouco há que se falar em cômputo dos
juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
da demanda, como pretende a ré, ora recorrente. Afinal, uma vez que não houve
o pagamento regular da parcela na data avençada, desde então o efeito
inflacionário diminui o valor da moeda e justifica a incidência de atualização
monetária. Além disso, nos termos do artigo 397 do Código Civil, O
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084309-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26306
5
Portanto, tratando-se de dívida líquida e certa, os encargos
legais (correção monetária e juros moratórios) deverão ser contabilizados a partir
do vencimento de cada uma das cinco parcelas de R$20.000,00 que foram
avençadas entre as partes, o que se deu em agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2015 (fls. 03 e 72).
Nesse sentido, inclusive desta relatoria:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de
maquetes eletrônicas. Nota fiscal acompanhada de diversos e-mails em
que a devedora reconhece a existência da dívida. Requisito de prova
escrita para o ajuizamento da monitória plenamente satisfeito.
Comprovação da relação contratual. Inadimplemento da ré. Não
comprovação do pagamento referente às duas últimas parcelas.
Cobrança devida. Correção monetária e juros de mora que incidem sobre
as parcelas devidas desde o vencimento. Mora "ex re". Inteligência do
artigo 397 do Código Civil. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1040298-39.2018.8.26.0114; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 17/10/2019) (grifo não original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prestação de serviços
Ação
monitória - Alegação de contradição por fixados o marco inicial da
correção monetária (a partir do ajuizamento da ação) e dos juros
moratórios (a partir da citação), quando o termo correto seria o da data de
vencimento de cada parcela do contrato - Obrigação líquida e positiva de
vencimento certo Mora "ex re" Aplicação da regra prevista no art. 397,
"caput", do Código Civil Juros moratórios e correção monetária que
incidem a partir do vencimento de cada parcela Embargos acolhidos
com efeito modificativo. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1045674-51.2018.8.26.0002; Rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; 37a Câmara de Direito Privado; j. 03/09/2019) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084309-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26306
6
No mais, tratando-se de sucumbência ínfima da autora, fica
inalterada a distribuição dos ônus de sucumbência, sem majoração, porém, da
verba honorária, em virtude do acolhimento deste recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator